Tribunal: STF
Processo: ARE 1381308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DDT. FUNASA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA PARA CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. DIALETICIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DANOS MORAIS. TEORIA DA ACTIO NATA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. DANOS BIOLÓGICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. LIMITES DA COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. Nos autos não há discussão acerca de obrigação decorrente de relação de trabalho, mas relativa à responsabilidade civil do Estado, motivo pelo qual é competente a Justiça Federal para seu exame. Precedentes. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. 



    II. Tendo o recorrente impugnado de maneira especifica a decisão vergastada, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada. 



    III. Este Tribunal firmou entendimento de que se aplica aos casos de indenização por danos morais decorrente contaminação por DDT o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932, sendo que a contagem tem início a partir do conhecimento do dano ou da sintomatologia, ou seja, com a manifestação dos efeitos danosos à saúde ou o conhecimento da existência de efetiva contaminação (actio nata). Precedentes. Sentença anulada no ponto. Autos suficientemente instruidos. Análise da pretensão reparatória via aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3 0 , CPC/2015). 



    IV. Segundo entendimento recentemente pacificado junto a este E. TRF, faz jus à indenização por danos morais o agente público que na consecução de suas atividades de combate a endemias tenha sido indevidamente exposto a substâncias tóxicas, tal qual o DDT. Precedentes. 



    V. Para tanto, basta a demonstração de que houve efetiva manipulação de agentes nocivos à saúde de maneira desprotegida, sem EPIs ou treinamento adequado. 



    VI. Os documentos trazidos aos autos pela ré demonstram que a parte autora manipulava DDT sem a adequada fiscalização de suas atividades, não comprovado o fornecimento de equipamentos de proteção ou treinamento, ónus que a ela incumbia, na condição de empregadora. 



    VII. Indenização por danos morais fixada em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), correspondendo a R$ 3.000,00 por ano pelo período de 1973 a 1988 (15 anos). Precedentes desta E. Sexta Turma. 



    VIII. Não havendo demonstração da existência de sequelas efetivas e atuais à saúde do autor em decorrência de manipulação de DDT, não há que se falar em indenização por danos biológicos. 



    IX. Relativamente à conversão de contagem do tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, tem entendido esta E. Corte ser cabível tal conversão apenas no que diz respeito ao período em que o trabalhador estava sujeito ao vinculo empregatício celetista, não havendo previsão de contagem de tempo diferenciada no que diz respeito aos servidores sujeitos à Lei n° 8.112/90. Precedentes. 



    X. No caso dos autos, além de o autor ter utilizado como causa de pedir o tempo exposto ao DDT, que restou comprovado, o período de exposição a outros agentes químicos não restou minimamente demonstrado, de maneira que é possível o reconhecimento de trabalho em condições especiais para fins de aposentadoria apenas aqueles que margeia entre 1973 a 1988, nos termos do art. 57, da Lei n° 8.213/91. 



    XI. Recurso de apelação do autor a que se dá parcial provimento para anular em parte a sentença recorrida e reconhecer seu direito à indenização por danos morais (item VII). Recurso de apelação da FUNASA e remessa necessária às quais se dá parcial provimento (item X)."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, porém sem efeitos modificativos, apenas para sanar omissão referente ao art. 1°-F da Lei 9.494/97, afastando, todavia, sua incidência quanto à correção monetária, na forma do Tema 905 do STJ, julgado em sede de recurso repetitivo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º; 100, § 12, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 100, § 12, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente